Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739404-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ANSELMO SOBRINHO, JOSE ANTONIO CAMPOS CAVALCANTE, JOSE ANTONIO CANDIDO ROCHA, JOSE ANTONIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUSA, JOSE ANTONIO PEREIRA LINS, JOSE ANTONIO SANTOS ANDRADE, JOSE ANTONIO SILVA COUTO, JOSE ARIMATEIA SILVA, JOSE ARTEIRO MARCELINO DA FROTA, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LOPES, JOSE BENTO DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE MELO, JOSE BORGES PEREIRA, JOSE BRITO DE MENDONCA, JOSE CAMILO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ARTEIRO MOURAO MAGALHAES, JOSE AURIMAR ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029